Tribunal: TJBA
Processo: 8036942-11.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036942-11.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIETA SANTOS BISPO BRAGA Advogado(s): CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO ANTERIOR AO ADVENTO DA EC41/2003. REALINHAMENTO DOS PROVENTOS. PARIDADE. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra ato dito ilegal e continuado atribuído ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, que se nega a equiparar a pensão por morte percebida pela Impetrante aos proventos do servidor falecido. 2. A gratuidade assistencial deve ser mantida, visto que a prova de rendimentos ratifica a pobreza alegada. 3 - Nos autos foram juntadas a prova do falecimento do servidor, a qualificação da Impetrante como viúva, recibo de pensão e contracheques, além da certidão de se vivo fosse. Devidamente instruído, portanto o mandamus e registrada a sua adequação para o fim colimado. 4 - A pretensão lançada na exordial diz com a omissão do Ente Público e promover o correto pagamento das parcelas da pensão auferida pela Impetrante, diante da paridade a que faz jus. Não se discute atuação positiva da administração, mas omissão continuada a cada pagamento inferior ao considerado devido. Afastada a prejudicial de prescrição de fundo de direito, enquanto a prescrição quinquenal alcança apenas as prestações preexistentes ao 5 anos anteriores à impetração. 5 – A matéria se encontra sedimentada neste Órgão Julgador. O entendimento predominante é que a pensão por morte deve corresponder à totalidade da remuneração do servidor falecido, até o limite fixado em lei, isto é, até o máximo autorizado pela legislação como remuneração do servidor. 6 – Falecimento ocorrido antes do advento da EC41/2003. A regra de regência da pensão por morte é a vigente na data do óbito do titular, (Princípio do Tempus Regit Actum), 7. Nesse contexto, a Impetrante tem direito à incidência da regra da paridade prevista no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, consoante os elementos colhidos nos autos. 8 - O documento de ID 34024616 – Certidão se vivo fosse – elucida a remuneração que seria devida ao de cujus atualmente, evidenciando a violação a direito líquido e certo da Impetrante, visto que a pensão tem sido paga em valor consideravelmente menor. Precedentes deste colegiado, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 8036942-11.2022.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, afastadas as preliminares, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA